Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020138-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), IRACI ANTUNES DA COSTA - CPF: 361.466.171-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO registrado(a) civilmente como CELSO PATRICIO - CPF: 387.201.759-49 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN CARLOS SENGER PATRICIO - CPF: 044.159.439-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINA SENGER PATRICIO - CPF: 024.301.419-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA RELATIVA À PROPRIEDADE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS OBJETO DA CONTENDA – EXISTENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICIÁRIOS INDICATIVOS DA PLAUSÍVEL PROPRIEDADE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PROBABILIDADE EXISTENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS DE AMBAS AS PARTES –INDISPONIBILIDADE REVELA-SE COMO CAUTELA MUITO GRAVOSA – MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR READEQUADA PROPORCIONALMENTE – REDUZIDA GRADAÇÃO DA LIMINAR PARA MERA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA MAIS JUSTA E EQUÂNIME A AMBAS PARTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A parte requerida recorrente almeja a reforma de decisão em que houve a concessão de tutela de urgência para
“determinar a indisponibilidade dos bens objetos da presente demanda”
. Argumenta, em suma, que não haveria a alegada probabilidade do direito.

A liminar deferida possui caráter eminentemente cautelar, sendo delineado na inicial um conjunto de robustos elementos indiciários indicativos da plausível propriedade dos bens litigiosos por parte do espólio, o que, a despeito dos argumentos recursais em sentido diverso, deve ser melhor aclarado por ocasião da necessária instrução processual.

A medida de indisponibilidade é muito gravosa frente ao atual contexto fático que revolve a titularidade dos imóveis, podendo a mera anotação da existência da ação às margens da matrícula servir para a finalidade cautelar de dar ampla publicidade acerca da existência do litígio de origem à terceiros, o que assegura de forma mais equânime e proporcional os interesses contrapostos de ambas as partes.

A mera anotação da existência da ação nas matrículas já se revela como medida suficiente e gradativamente adequada à proteção da pretensão autoral, sem representar, em contrapartida, grave ônus à parte requerida agravante.

Há o
periculum in mora
, isso porque há plausível risco de que os imóveis objeto do litígio venham a ser alienados a terceiros sem que estes tenham ciência da existência da demanda de origem, resultando em diversas consequências indesejáveis, o que reforça a pertinência da medida de acautelamento de mera averbação da existência da contenda.

Recurso provido em parte para, reformando em parte a liminar concedida na origem, determinar que, ao invés do gravame de indisponibilidade, seja procedida a mera anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020138-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRACI ANTUNES DA COSTA

AGRAVADAO:

ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRACI ANTUNES DA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Ramon Fagundes Botelho
, nos autos do processo número 1012853-95.2024.8.11.0003, o qual deferiu o
“pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a indisponibilidade dos bens objetos da presente demanda”
(sic).

Nas razões recursais a parte recorrente aduz que:

“(...)

Data Maxima Venia ao Magistrado prolator da decisão agravada, merece ser reformada por esta Egrégia Corte, pois não a fundamentou de maneira escorreita a teor do inciso II do § 1º do artigo 489 do CPC.

É que o Magistrado não identifica quais elementos o levaram a enxergar a probabilidade do direito, requisito necessário, a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Adianta-se, a dizer que as provas contidas nos autos, em especial a narrativa da peça inicial, foi construída através de link’s de espelhamento de telas e/ou print’s de conversas de WhatSapp, supostamente extraída do aparelho celular do de cujus, porém, sem a necessária ata notarial a conferir credibilidade, a teor do 384 do CPC.

E sobre esse meio de prova, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 99.735, considerou inválida a prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, tenham elas sido enviadas pelo usuário ou recebidas de algum contato, sendo que eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador.

Não se descuida da válida produção e utilização de provas digitais. Entretanto, para a eficácia a atividade probatória, impõe-se o respeito a alguns requisitos legais, os quais não foram observados Magistrado ao deferir a antecipação de tutela.

(...)

Por outro lado, ainda que se questione a procuração outorgada pela Agravante ao de cujus (ID. 81248116), sobre os imóveis os quais apontam que seriam da suposta sociedade, de forma irrevogável e irretratável, o inciso II do artigo 682 do CC , dispõe que cessa o mandato com a morte de quaisquer das partes.

A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade.

(...)

Assim, o Magistrado se equivocou ao afirmar na decisão agravada que: “cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo documentos que demonstram indiciariamente a propriedade dos bens por parte do espólio”, visto que, os elementos probatórios carreados com a inicial, não possuem idoneidade probatória, em especial quanto as conversas de WhatSapp e espelhamento de tela do telefone do de cujus (art. 384, CPC), bem como, a procuração “em causa própria”, não é título translativo de propriedade.

Assim, de rigor, seja reformada a decisão agravada para revogar a tutela antecipada deferida, que tornou indisponíveis os imóveis da Agravante de matrículas 18673, 37967, 39424,39.448, 5695 do CRI de Tangará da Serra/MT e o imóvel de matrícula 33268 do CRI de Barra do Bugres/MT.

(...)”
(sic).

Pede que seja liminarmente concedido ao recurso
“efeito ativo, para suspender a decisão agravada que deferiu a indisponibilidade dos imóveis da Agravante 18673, 37967, 39424,39.448, 5695 do CRI de Tangará da Serra/MT e o imóvel de matrícula 33268 do CRI de Barra do Bugres/MT”
(sic).

No mérito do recurso, requer que seja
“confirmada a tutela antecipada, para revogar em definitivo a decisão no ponto em que tornou indisponíveis os imóveis de 18673, 37967, 39424,39.448, 5695 do CRI de Tangará da Serra/MT e o imóvel de matrícula 33268 do CRI de Barra do Bugres/MT”
(sic).

Atestado de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 228318173.

Na decisão Id. 229981656, de 01/08/2024, foi por mim
concedida em parte
a liminar recursal para o fim de
“determinar que, ao invés do gravame de indisponibilidade, seja procedida a mera anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto da demanda”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 232176182.

A parte recorrida deixou decorrer o prazo para contraminuta conforme certidão Id. 235290166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja reforma de decisão que concedeu tutela provisória de urgência na origem para o fim de
“determinar a indisponibilidade dos bens objetos da presente demanda”
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo n. 1002380-59.2022.8.11.0055

ESPÓLIO: CELSO PATRICIO

INVENTARIANTE: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME

REQUERIDO: IRACI ANTUNES DA COSTA, JEAN CARLOS SENGER PATRICIO, CARMELINA SENGER PATRICIO

Recolhidas as custas processuais, passa-se a analisar o pedido de tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil
1
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial,
extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo documentos que demonstram indiciariamente a propriedade dos bens por parte do espólio
.

Quanto
ao perigo de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, pois caso os imóveis permaneçam livres e desembaraçados poderão ser comercializados e adquiridos por terceiros de boa-fé, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis, o que indica a urgência na tutela pretendida
.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, razão pela qual deve a medida ser indeferida.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a indisponibilidade dos bens objetos da presente demanda.

Oficie-se ao Cartório competente para que promova a anotação de indisponibilidade
.

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil
DESIGNA-SE

audiência de conciliação
a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

3 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

4 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

7 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8º do CPC,
exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência
(art. 334, §4º, inciso I do CPC).

8 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

9 –
CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o recurso, observa-se que a parte requerida recorrente almeja a reforma de decisão em que houve a concessão de tutela de urgência, argumentando, em suma, que não haveria a alegada probabilidade do direito.

Entretanto, verifica-se que a liminar deferida possui caráter eminentemente cautelar, sendo delineado na inicial um conjunto de robustos elementos indiciários indicativos da plausível propriedade dos bens litigiosos por parte do espólio, o que, a despeito dos argumentos recursais em sentido diverso, deve ser melhor aclarado por ocasião da necessária instrução processual.

Não obstante, examinando o teor da decisão recorrida em contraposição aos argumentos recursais, infere-se que a medida de indisponibilidade é muito gravosa frente ao atual contexto fático que revolve a titularidade dos imóveis, podendo a mera anotação da existência da ação às margens da matrícula servir para a finalidade cautelar de dar ampla publicidade acerca da existência do litígio de origem à terceiros, o que assegura de forma mais equânime e proporcional os interesses contrapostos de ambas as partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – AGRAVANTES PLEITEIAM A DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL SUB JUDICE – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL
– PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL SE OPERA COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – ARTIGO 1.245 DO CC – EMPRESA AGRAVADA DETENTORA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL, CONFORME MATRÍCULA ACOSTADA AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A decretação de indisponibilidade de bens é medida excepcional, havendo outros meios de os autores darem publicidade à existência de litígio sobre o imóvel, a exemplo da averbação premonitória, que, apesar de ser geralmente utilizada no processo de execução, tem sido amplamente admitida pela jurisprudência também na fase de conhecimento.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247 do CC).”
(N.U 1008551-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VIA LIMINAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA REMANESCENTE FINAL – IMÓVEL HIPOTECADO – IRREGINAÇÃO PARA QUE SEJA DECLARADA A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO TOTAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O bloqueio da matrícula, na forma postulada, é medida excepcional, que deve aguardar o contraditório e ampla defesa, até mesmo porque não comprovada a quitação do contrato de compra e venda formulado entre as partes.

Em face do poder geral de cautela é possível a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
.”
(N.U 1023878-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o intuito de assegurar eventual direito de terceiro adquirente de boa-fé e prevenir eventual evicção, faz-se prudente a averbação da existência de ação reivindicatória no registro do imóvel, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC)
.”
(N.U 1008797-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024) (destaquei)

Nestes termos, a mera anotação da existência da ação nas matrículas já se revela como medida suficiente e gradativamente adequada à proteção da pretensão autoral, sem representar, em contrapartida, grave ônus à parte requerida agravante.

De mais a mais, há o
periculum in mora
, isso porque há plausível risco de que os imóveis objeto do litígio venham a ser alienados a terceiros sem que estes tenham ciência da existência da demanda de origem, resultando em diversas consequências indesejáveis, o que reforça a pertinência da medida de acautelamento de mera averbação da existência da contenda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando em parte a liminar concedida, determinar que, ao invés do gravame de indisponibilidade, seja procedida a mera anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024